Tribunal: TJDFT
Processo: 0728622-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. SOBRESTAMENTO DETERMINADO NA PET No 12.482 PELO STJ (PROPOSTA DE REVISÃO JURISPRUDENCIAL DO TEMA No 692). INAPLICABILIDADE AO CASO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO PELA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL - CERES. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR EM VIRTUDE DE DECISÃO LIMINAR REVOGADA AO FINAL DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA E IRREPETIBILIDADE DE VALORES AFASTADAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DECISÃO MANTIDA.
1 – Não merece guarida a preliminar em que a parte Agravada sustenta a ocorrência de preclusão a justificar o não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto. Isso porque se verifica que o pronunciamento acerca das questões ventiladas se deu na decisão agravada, motivo pelo qual não há lugar para se reconhecer a preclusão e seus efeitos sobre o conhecimento deste recurso.
2 – A existência de determinação de sobrestamento, com sinalização de virada jurisprudencial, dos Feitos relativos ao Tema no 692 da sistemática dos repetitivos (“a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos”) não tem o condão de obstaculizar o processamento e julgamento deste recurso. O acórdão em que se sobresteve tais demandas não determinou a paralisação dos processos que já contenham trânsito em julgado, o que é a situação dos autos, tendo em vista que se trata de demanda em fase de cumprimento de sentença. Ademais, a controvérsia a ser dirimida pelo STJ resolverá as questões sobre os efeitos de cassação de antecipação dos efeitos da tutela em que concedidos por decisão precária benefício do Regime Geral de Previdência Social, não se tratando, especificamente, das repercussões possíveis na seara civil-contratual dos benefícios de previdência complementar.
3 – O termo inicial do transcurso do prazo prescricional para a propositura do Cumprimento de Sentença voltado à repetição dos valores recebidos pelo Agravante por força de decisão precária cassada é a data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional em que se confirma a revogação dessa decisão liminar (teoria da actio nata).
4 – O disposto no artigo 75 da Lei Complementar no 109/2001, no que disciplina o prazo prescricional quinquenal aplicável às pretensões em que a parte beneficiária de plano de previdência complementar deixou de receber parcelas de seu benefício, não reflete a situação dos presentes autos, em que o objeto de discussão é a repetição de contribuições que foram pagas ao beneficiário por força de decisão de natureza precária não confirmada com a tutela de mérito concedida. Ademais, também não é aplicável o prazo prescricional trienal (artigo 206, § 3o, Código Civil) à espécie, mas sim o artigo 205 do Código Civil (prescrição decenal). A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça encaminha-se para definir orientação jurisprudencial como sendo de incidência do prazo prescricional decenal (artigo 205, Código Civil) sobre a pretensão de restituição de contribuições pagas indevidamente, não se configurando fundamento para aplicação de prazo prescricional trienal (artigo 206, § 3o, Código Civil) por conta da existência de causa jurídica a amparar o enriquecimento de quem recebeu o valor a maior, o próprio contrato de previdência complementar. Assim, considerada a data do trânsito em julgado da Ação de Conhecimento no 1999.01.1.019899-4 e a data da propositura do Cumprimento de Sentença, não há que se falar em transcurso do prazo prescricional.
5 – Como decorrência lógica da improcedência dos pedidos iniciais, dar-se-á a revogação da decisão de natureza precária concedida para o propósito de assegurar ao Agravante o direito recebimento de valor a maior em seu benefício previdenciário complementar. A despeito de o título exequendo se referir a um provimento jurisdicional de improcedência, afigura-se possível a propositura de cumprimento de sentença destinado à devolução, dos valores indevidamente percebidos, por quem havia se beneficiado de decisão de natureza precária anteriormente e que foi revertida com o julgamento de mérito da demanda. Portanto, é desnecessário o ajuizamento de ação própria para que sejam restituídos os valores pagos por força de decisão precária não confirmada no mérito, razão pela qual existe título judicial a ser cumprido, sendo adequada a via eleita para se buscar os valores percebidos pelo beneficiário por força da tutela de urgência que lhe havia sido concedida no início do Feito.
6 – Segundo a orientação do STJ, os valores que são recebidos a título precário, por força de decisão em que se antecipa os efeitos da tutela, tem o condão de justificar a boa-fé subjetiva de quem foi beneficiado, mas não a sua boa-fé objetiva, independentemente da natureza verba, alimentar ou não, uma vez que não lhe é lícito imaginar que o que foi recebido a título provisório integra a sua esfera de direitos de forma definitiva. É evidente, portanto, que a cognição de mérito exauriente que revoga a antecipação dos efeitos da tutela prevalece sobre esse juízo de cognição sumária. Sendo assim, a devolução dos valores percebidos a maior por força de decisão precária é devida, porquanto ínsita à reversibilidade das liminares a ausência de boa-fé objetiva de quem dela se beneficiou, impondo-se, portanto, a restituição vindicada.
7 – Não deve prosperar a argumentação da parte no sentido de que a proposta de revisão jurisprudencial do Tema no 692 tenha o condão de afastar a posição que o Tribunal da Cidadania tem em relação à matéria, até porque é possível se depreender, das próprias razões de decidir invocadas para a admissão de tal proposta, que o intuito da jurisprudência é analisar de forma mais ampliada e consequencialista a questão debatida, sem se estabelecer como premissa que o intuito é de modificação total da jurisprudência.
8 – O índice que, de forma mais adequada, tem o condão de atualizar o valor da moeda é, assim como apontado pelo Juiz de primeiro grau, o INPC. Desse modo, se nem para a correção monetária dos contratos de previdência privada a TR é um indexador idôneo de atualização do valor moeda, muito menos será para as controvérsias em que o objetivo é a devolução de valores pagos por força de decisão judicial precária revogada, seara em que se manifesta a incidência do índice aplicado pelo Tribunal, o INPC.
Preliminares rejeitadas.
Agravo de Instrumento desprovido.